Tribunal: TJES
Processo: 5007539-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007539-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PROVINCIA PAVONIANA DO BRASIL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE TEMAS, AINDA QUE VERSEM SOBRE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, QUE DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA
.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Província Pavoniana do Brasil. Nele, ela alega a ilegitimidade passiva e em trato continuativo a sua imunidade tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ilegitimidade passiva é passível de ser demonstrada sem dilação probatória (ii) verificar se a imunidade tributária restou demonstrada ou se necessidade de perquirição de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade pode ser manejada a qualquer tempo pelo executado e nela podem ser arguidas matérias de ordem pública e que sejam passíveis de demonstração imediata.

A ilegitimidade passiva na hipótese dos autos resta duvidosa, na medida em que há discussão sobre o imóvel da recorrente, bem como consta sua propriedade junto ao cadastro do bem perante o ente municipal.

Assim a discussão acerca da ilegitimidade demandaria maior amplitude probatória, o que desborda a via da exceção de pré-executividade.

A imunidade tributária alegada nos autos também reclama a melhor comprovação mediante dilação probatória, eis que o imóvel em discussão parece estar voltado a exploração de atividade diversa daquela exercida pela recorrente.

É cediço que a rejeição da exceção de pré-executividade não importa em desconsideração dos argumentos do executado, mas apenas a registrar a impossibilidade de discussão dos temas em razão de demandarem maior amplitude probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade pode ser manejada a qualquer tempo pelo executado e nela podem ser arguidas matérias de ordem pública, assim como outras que sejam passíveis de demonstração imediata.

Existindo controvérsia acerca das alegações trazidas em exceção de pré-executividade, por óbvio, sua rejeição é medida que se impõe.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão objurgada que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela recorrente ante a ausência de comprovação de suas alegações.

Pois bem.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando versar sobre matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo, e que dispense dilação probatória.

No caso concreto, discute-se a ilegitimidade passiva da Agravante e sua eventual imunidade tributária.

A Agravante alega não ser proprietária do imóvel tributado e que a inscrição em seu nome decorre de erro do Município. No entanto, a decisão recorrida destacou que o cadastro imobiliário municipal indica a Agravante como titular do imóvel, não havendo prova suficiente para infirmar tal fato.

Nos termos do art. 34 do CTN, contribuinte do IPTU é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel. Além disso, o art. 130 do CTN dispõe que a obrigação tributária acompanha o bem, sendo irrelevantes convenções particulares que alterem a titularidade sem o correspondente registro público (art. 123 do CTN).

Os documentos constantes dos autos não demonstram de plano que a Agravante não detinha a propriedade ou posse do imóvel no período de referência dos tributos, razão pela qual eventual impugnação quanto à titularidade demandaria dilação probatória, incabível na via da Exceção de Pré-Executividade.

A propósito, vejamos um precedente deste Sodalício acerca do tema:

“
[...]5)
Na hipótese, além de não restar comprovada a inexistência de posse ou titularidade do domínio útil sobre os imóveis - análise que, certamente, demandaria dilação probatória - também não comprovou inequivocamente a ausência de propriedade, já que os documentos juntados pela parte executada não descartam a possibilidade de a parte executada exercer domínio útil ou deter posse do imóvel sobre o qual é cobrado o imposto, circunstâncias que também são fatos geradores da cobrança.
6) Importante frisar que a exceção de pré-executividade, apesar de não ter sido tratada expressamente no Código de Processo Civil, foi admitida na jurisprudência pátria como meio de defesa utilizado pelo Executado para análise de matérias relacionadas ao interesse público ou matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, sem necessidade da garantia do juízo, e que possam atingir os requisitos de exigibilidade, certeza ou liquidez do título executivo. Além disso, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a admissão da exceção de pré-executividade, desde que a matéria alegada seja conhecível de ofício, o executado tenha prova pré-constituída de sua alegação e não haja necessidade de instrução probatória para o juiz decidir o pedido de extinção da execução. 10)
Conquanto seja possível a alegação de ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade, necessária se faz que haja prova pré-constituída para convencer o juiz da veracidade dos fatos alegados. Todavia, in casu, a parte executada não o fez, fazendo-se necessária dilação probatória, o que conforme dito alhures, não é possível em sede de exceção de pré-executividade.
[...] (TJES, Ap. Cível 0050064-56.2013.8.08.0035, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, Julgado em 15/01/2024)

Assim, sem razão a recorrente quanto ao ponto.

Noutro giro, a Agravante sustenta que, sendo entidade religiosa sem fins lucrativos, faria jus à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal.

A jurisprudência do STF e do STJ firmou entendimento no sentido de que a imunidade tributária alcança apenas os bens e serviços vinculados às atividades essenciais da entidade. No caso concreto, o imóvel tributado é utilizado para fins comerciais, conforme informações prestadas pelo próprio Fisco Municipal, sendo necessária prova concreta de que o bem está vinculado às finalidades essenciais da Agravante.

Não há nos autos elementos que demonstrem de forma inequívoca a afetação do imóvel às finalidades essenciais da entidade, o que também inviabiliza a apreciação do tema na via estreita da Exceção de Pré-Executividade.

Neste ponto, colaciono precedente que ilustra o entendimento ora perfilhado:

“
[...]O c. STJ, possui firme entendimento no sentido de que a imunidade tributária configura matéria de ordem pública e pode ser veiculada em sede de exceção de pré-executividade, desde que comprovada de plano, ou seja, não reclame dilação probatória. 5.
Acerca do ônus da prova sobre os requisitos da imunidade tributária, em especial quanto à destinação do imóvel às finalidades essenciais das entidades religiosas, os Tribunais Superiores entendem caber ao Fisco afastar a respectiva presunção de que o imóvel é compatível com os respectivos fins institucionais. 6. Compulsando os autos, verifico que não existem provas nos autos acerca da destinação do imóvel às finalidades essenciais da agravante. Em outras palavras, apesar de a imunidade tributária poder ser reconhecida de ofício, não restou comprovada de plano a presença dos seus requisitos, reclamando dilação probatória.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento 5008851-07.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/09/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a Objeção de Pré-Executividade, por entender que a matéria demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.